Tribunal: TJES
Processo: 5012011-61.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012011-61.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VERA LUCIA MEIRELES BRAGA
APELADO: JOÃO SALLES BRAGA e outros (21)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da
S
entença que

indeferiu a inicial da ação matriz em virtude do não atendimento
pela
parte Autora
d
o despacho que determinou a adequação
a
o valor da causa.

Em s
eu
Recurso,
a
Apelante
argumenta que
lhe faltam
documentos e informações precisas quanto ao terreno objeto dessa demanda, o que dificulta, inclusive, atribuir o valor da causa.
Assim, pugna seja aceito
aquele indicado
na exordial, at
é
que seja possível aferir o tamanho e a exata localização do
referido
bem.

D
o simples exame do caderno processual, concluo assistir razão à Apelante. E assim o digo, porque o valor da causa, embora requisito essencial da peça de ingresso, pode ser corrigido de ofício pelo magistrado,
consoante permissivo do §3º do art. 292 do CPC.

Partindo dessa premissa e em adstringência ao
princípio da primazia
do julgamento
de mérito,
positivado
, entre outros, nos arts. 4º e
488 do diploma processual civil,
conclui-se que é prematura a extinção da demanda
com fundamento tão somente
na incorreção do valor da causa.

No mesmo caminhar vem se manifestando a jurisprudência:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CERTIDÃO DE ÓBITO DE HERDEIRO PRÉ-MORTO. ATUALIZAÇÃO. RIGORISMO FORMAL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS DEVIDAMENTE JUNTADOS. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA CASSADA. 1.
A inobservância da parte quanto ao valor a ser atribuído à causa não enseja, por si só, o indeferimento da petição inicial, ante a possibilidade garantida pelo art. 292, § 3º, do CPC de modificação de ofício pelo juízo a quo e a observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito, efetividade, celeridade e cooperação.
2. O indeferimento da petição inicial da ação de inventário pela mera ausência de atualização da certidão de óbito de herdeiro pré-morto, constando no documento juntado aos autos todas as informações pertinentes à legitimação dos representantes do seu espólio, configura extremo rigorismo formal, especialmente se os autores não se quedaram inerte quanto à determinação de emenda. 3.
A ação de inventário é procedimento necessário, permeada pelo interesse público, porquanto os interesses postos em Juízo não se limitam ao inventariante e aos herdeiros, mas também ao Estado e à ordem jurídica, para os quais é relevante a destinação do patrimônio do falecido, razão pela qual a extinção do feito sem o julgamento do mérito deve se limitar a hipóteses excepcionais de vícios insanáveis.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.
(TJ-DF 07081178020228070006 1643101, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

Processo. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Determinação para emenda da inicial, com retificação do valor da causa. Emenda da inicial pelo autor, aduzindo que o valor da causa corresponde ao valor total do contrato.
Determinação do juiz para indicar expressamente o valor da causa. Inércia do autor. Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Impossibilidade de indeferimento da inicial por incorreção do valor atribuído à causa. Possibilidade de retificação de ofício. Extinção afastada. Recurso provido. Não é caso de indeferimento da inicial pelo fato de incorreta atribuição do valor da causa, pois o juiz pode corrigi-lo de ofício ou por arbitramento quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial perseguido ou o proveito econômico, nos termos do § 3, do art. 292 do CPC.

(TJ-SP - AC: 10112341620198260577 SP 1011234-16.2019.8.26.0577, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 11/09/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DESCABIMENTO - A EMENDA AO VALOR DA CAUSA PODE SER ALTERADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE DE NOVA EMENDA E COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR VALOR ECONÔMICO – MANUTENÇÃO DA INICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
A emenda ao valor da causa pode ser alterada de ofício pelo magistrado, não conduzindo ao indeferimento da inicial, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. O valor dado à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil. Todavia, na impossibilidade de mensuração da expressão econômica, o valor da causa pode ser estimado pelo autor em quantia provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença.
2. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp 714.242/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 10/03/2008 RJP vol. 21, p. 124).
(TJ-MT - APL: 00005356420168110040 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/11/2017)

Sem delongas, consoante se observa da jurisprudência acima, outro caminho não há senão o acolhimento da tese recursal.

Diante de todo o ar
razoado, conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para
anular
a Sentença objurgada,
determinando o retorno dos autos à origem para o devido
processamento da ação.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
INVENTÁRIO. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. VÍCIO SANÁVEL. PRIMAZIA DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I
.
O
valor da causa, embora requisito essencial da peça de ingresso, pode ser corrigido de ofício pelo magistrado,
consoante permissivo do §3º do art. 292 do CPC.
Cotejando tal
fato
com o princípio da primazia de mérito,
positivado
, entre outros, nos arts. 4º e
488 do diploma processual civil,
conclui-se que é prematura a extinção da demanda com escopo na incorreção do valor da causa.

II
. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
dar

provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.